Tribunal: TJSP
Processo: 1143792-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - Ação autônoma de exibição de documentos que, na vigência do atual Código de Processo Civil, requer o respeito aos parâmetros estabelecidos pelo c. STJ - Requisitos essenciais relativos à prévia solicitação administrativa dos documentos não observados pela autora - Notificação extrajudicial desacompanhada de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - Ação autônoma de exibição de documentos que, na vigência do atual Código de Processo Civil, requer o respeito aos parâmetros estabelecidos pelo c. STJ - Requisitos essenciais relativos à prévia solicitação administrativa dos documentos não observados pela autora - Notificação extrajudicial desacompanhada de comprovação do custeio do serviço – Réu que exibiu os documentos pleiteados em contestação - Dano moral não configurado - Ausência de prova do sofrimento de danos extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de indenizar.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.